Tribunal: STF
Processo: STP 1079
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual. Suspensão de tutela provisória. Revogação da decisão impugnada. Falta de interesse de agir. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão liminar, proferida em ação rescisória, que suspendeu as execuções derivadas de sentença coletiva em que a União foi condenada a complementar repasses efetuados ao FUNDEF. 
2.	Fato relevante. Antes do ajuizamento do pedido de suspensão, a decisão impugnada foi revogada. 
II.	Questão em discussão
3.	Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
4.	No cenário atual, a providência pleiteada se revela desprovida de utilidade. Por isso, falta ao requerente interesse de agir. 
IV.	Conclusão
5.	Pedido a que se nega seguimento.
_________
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STP 932 (2023), STP 848 (2022) e STP 548 (2022), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e STP 835 (2021), STP 836 (2021) e STP 821 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Banabuiú para impugnar decisão que suspendeu as execuções derivadas da sentença coletiva que condenou a União a complementar repasses efetuados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).

    2. Na origem, o Município requerente propôs, em 31.08.2018, cumprimento individual do título executivo formado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que reconhecido o dever da União de complementar repasses efetuados ao FUNDEF (autos nº 0050616-27.1999.4.03.6100). Após a União apresentar impugnação, o juízo de primeiro grau verificou que, em ação rescisória (autos nº 5006325-85.2017.4.03.0000), o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu medida liminar para suspender todas as execuções derivadas da ação civil pública em questão; e que, na sequência, o Supremo Tribunal Federal sutou os efeitos dessa mesma decisão ao deferir pedidos de suspensão de tutela provisória apresentados por diversos Municípios. Considerando isso, intimou o Município exequente a se manifestar sobre a suspensão da liminar em relação a ele. Esse despacho levou o ente público a ajuizar a presente suspensão de tutela provisória com a finalidade de obter a sustação dos efeitos da liminar proferida na ação rescisória.

    3. O Município requerente defende que a manutenção da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas, na medida em que perpetua os prejuízos causados pelos repasses efetuados a menor e adia o recebimento de valores que serão destinados à educação. Afirma que o Supremo Tribunal Federal já suspendeu a eficácia da decisão impugnada em relação a outros entes públicos, de modo que, “por dever de coerência e de isonomia”, deve receber o mesmo tratamento. Com a finalidade de demonstrar que a execução não envolve o pagamento de honorários contratuais, afirma que não possui contrato com escritório de advocacia.

    4. É o relatório. Decido.

    5. Em consulta ao andamento processual da ação rescisória, no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verifiquei que, antes mesmo do ajuizamento do presente pedido de suspensão de tutela provisória, o Desembargador Federal Toru Yamamoto revogou a decisão aqui impugnada. Confira-se trecho desse pronunciamento:

“(...) Decido. 
Inicialmente, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (ID 1353444), tendo em vista a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Fábio Prieto que determinou o cumprimento das sucessivas decisões proferidas pelo C. STF que suspenderam os efeitos da decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União nesta rescisória (ID 130889429). 
Portanto, tendo em vista o quanto determinado pelo C. STF, resta revogada a decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União (ID 930608) e, por consequência, prejudicado o agravo interno interposto pelo Órgão Ministerial. 
(...) 
Diante disso, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, indefiro os pedidos de intervenção de terceiros, não conheço dos agravos internos e pedidos de reconsideração interpostos pelos Municípios que não integram a lide, assim como rejeito o pedido de habilitação do Ministério Público do Estado do Maranhão como amicus curiae. (...)” (destaques acrescentados).

    6. A revogação da decisão aqui impugnada já foi reconhecida em outras medidas de contracautela com pedido idêntico ao ora formulado,  ajuizadas por diversos Municípios. Nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas pela Minª. Rosa Weber na STP 932 (j. em 12.01.2023), na STP 848 (j. em 31.01.2022) e na STP 548 (j. em 26.09.2022) e pelo Min. Luiz Fux na STP 835 (j. em 29.11.2021), na STP 836  (j. em 29.11.2021) e na STP 821 (j. em 05.10.2021). Confira-se a ementa desse último julgado:

“SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO OBSTATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 4º, CAPUT, DA LEI 8.437/1992 E 297 DO RISTF. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (destaques acrescentados).

    7. Se  a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito não subsiste, o requerente não possui interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 485, VI).

    8. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.
 
Publique-se. 
 

Brasília, 25 de junho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente